Tribunal: TJBA
Processo: 8004691-71.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8004691-71.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
TAIS JEANE DE OLIVEIRA ALVES

ACORDÃO

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. POLICIAIS MILITARES. REAJUSTE DE SOLDOS E REFLEXO NA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM) COM BASE NAS LEIS ESTADUAIS Nº 7.622/2000 E Nº 10.558/2007. DECISÃO RESCINDENDA QUE APLICOU O PRINCÍPIO DA ISONOMIA PARA ESTENDER O MAIOR ÍNDICE DE REAJUSTE A TODAS AS PATENTES. AJUIZAMENTO DA AÇÃO FUNDADO EM PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 984 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 976.610/BA). PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. TESE REJEITADA. MÉRITO. ART. 966, V, E ART. 535, §§ 5º E 8º, DO CPC. DECISÃO RESCINDENDA EM CONFRONTO DIRETO COM PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO DE CONCEDER AUMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA.

I. CASO EM EXAME.

1. Ação Rescisória proposta pelo Estado da Bahia, com fundamento no art. 966, V, c/c art. 535, §§ 5º e 8º, do CPC, visando à desconstituição de decisão transitada em julgado (Apelação Cível nº 0106076-50.2011.8.05.0001, que negou provimento ao recurso interposto pelo Estado da Bahia e, mantendo a sentença de procedência proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, reconheceu o direito de servidores públicos estaduais (policiais militares) ao recebimento de reajustes salariais de 34,06% e 17,28% com base nas Leis Estaduais nº 7.622/2000 e nº 10.558/2007, sob o fundamento de violação ao princípio da isonomia e à revisão geral anual prevista no art. 37, X, da CF/88.

II. Questão em discussão

2. Definir se o acórdão rescindendo, ao estender por isonomia reajustes diferenciados, divergiu da tese fixada pelo STF no Tema 984, autorizando sua desconstituição com base no art. 966, V, c/c art. 535, §§ 5º e 8º do CPC.

III. Razões de decidir:

3.
Da preliminar de inaplicabilidade do CPC/2015
: Conforme certidão de trânsito em julgado juntada (ID 13591456), a decisão proferida na apelação originária nº 0106076-50.2011.8.05.0001 transitou em julgado em 02/09/2017, enquanto o Diploma Processualista entrou em vigor em 18/03/2016.
REJEIÇÃO.

4.
Mérito
:

O STF, no julgamento do Tema 984 (RE 976.610/BA), firmou tese vinculante, reconhecendo a inconstitucionalidade da concessão judicial de reajustes com base na isonomia ou revisão geral anual, vedando a extensão de reajustes setoriais a toda a categoria.

5. A decisão rescindenda, ao negar provimento ao apelo do Estado da Bahia e manter a sentença de primeiro grau, para reconhecer o direito à extensão dos percentuais a todos os servidores, afrontou diretamente a orientação vinculante do STF, enquadrando-se na hipótese do art. 535, § 5º, CPC.

6. Em juízo rescisório, impõe-se o julgamento de improcedência da ação originária nº 0106076-50.2011.8.05.0001, por ausência de amparo legal à pretensão dos autores.

IV. Dispositivo e tese:

7. Diante do exposto,
VOTO
no sentido de:

a)
REJEITAR
a preliminar de inaplicabilidade do CPC/2015;

b)
CONHECER
e, no mérito,
JULGAR PROCEDENTE
a presente Ação Rescisória para desconstituir a decisão proferida na Apelação Cível nº 0106076-50.2011.8.05.0001, assim como
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial da ação originária, em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 984 da Repercussão Geral.

Tese de julgamento:
É inexigível a obrigação fundada em acórdão que estenda, por isonomia, reajustes diferenciados concedidos pela Lei Estadual nº 7.622/2000 e correlatas, por contrariar o Tema 984 do STF.

Dispositivos legais relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 37, X; CPC, arts.
975, 966, V, e 535, §§ 5º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 976.610/BA (Tema 984), RG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/02/2018;

STF, RE nº 586.068/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 09/11/2023;

TJ-BA, AR nº 8004537-53.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, p. 10/03/2023;

TJ-BA, AR nº 8004951-51.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, p. 11/04/2023;

TJ-BA, AR nº 8004372-06.2021.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, p. 15/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AÇÃO RESCISÓRIA nº 8004691-71.2021.8.05.0000
, em que figura como autor o
ESTADO DA BAHIA
e como réus
RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA
e
EDMAR PORTELA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
a preliminar de inaplicabilidade do CPC/2015,
CONHECER
e, no mérito,
JULGAR PROCEDENTE
a presente Ação Rescisória para desconstituir a decisão proferida na Apelação Cível nº 0106076-50.2011.8.05.0001, bem como
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na ação originária, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora